Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-36.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000610-36.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 060.565.141-88 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA
–

PRELIMINAR:
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR
– INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
- NÃO ACOLHIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA
-
PLEITO DE ALTERAÇÃO D
A DOSIMETRIA DA PENA
– PENA-BASE JÁ FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL -
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE –
FIXAÇÃO DE
REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE PESA EM DESFAVOR

DO ACUSADO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA 269

DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em violação ao domicílio, eis que foi procedida mediante fundada suspeita
e por se tratar de crime permanente.

Descabido falar em
absolvição ou
desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso, quando as provas contidas nos autos, especialmente, os depoimentos dos policiais que comprovam a autoria do apelante,
aliado as declarações da companheira do apelante,
não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

Carece de interesse recursal o pleito de redução da pena-base, quando
o juiz singular
já fix
ou
em seu mínimo lega
l.

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável ao apelante reincidente, por não preencher o requisito legal da primariedade.

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente do réu, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Marcelo Augusto Rodrigues de Arruda
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/
MT
, que
o
condenou
à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, bem como
,
ao pagamento de 600 (seiscentos) dias
/
multa
, pela prática
do delito
de tráfico de drogas
.

A Defesa, em suas razões,
postula
,
à guisa de preliminar
, nulidade absoluta do processo pela ilegalidade da busca e apreensão domiciliar.

No mérito
, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) deveria ser desclassificada a conduta para uso de entorpecente; 3) haveria erro na dosimetria da pena; 4) faria
jus
à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; 5) o regime deveria ser o semiaberto
(id. 221685262).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
221685277
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

223380176
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR

NULIDADE D
OS AUTOS, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa do
a
pelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que a busca
domiciliar na residência do

a
pelante foi realizada de forma irregular.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

Ressai dos autos, que após os agentes receberem várias denúncias a respeito de tráfico naquela região, avistaram o acusado em atitude suspeita, juntamente com outro indivíduo, procedendo uma possível venda de entorpecente.

O acusado ao avistar a guarnição tentou empreender fuga para o interior da residência, ocasião em que deixou cair um invólucro, contendo uma porção de substância análoga à maconha e foragiu para um matagal.

No local, os agentes encontraram a madrasta e a companheira do acusado,
a qual revelou que ele realmente procedia venda de entorpecente no local
,
apontando onde o acusado havia escondido o restante da droga
, em cujo local, encontraram de fato dois tipos de entorpecentes e no mesmo contexto
01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) rolos de plástico filme, 01 (um) caderno com anotações de contabilidade de venda de drogas, a quantia de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais) e 01 (uma) tornozeleira eletrônica rompida.

Neste sentido, vejamos as declarações da testemunha
Carlos de Aquino Alves
:

“...
no dia em questão estávamos fazendo rondas na região por diversas denúncias de tráfico, toda área estava sendo policiada com reforço do agrupamento de apoio; Que já tinha informações da inteligência que naquela rua tinha constante movimentação de usuários de droga;
Que no dia em questão fazendo patrulhamento foi avistado o suspeito Marcelo, identificado depois como Marcelo e outro suspeito de moto na frente da casa dele
;
Que ao ver a viatura eles apresentaram certo nervosismo; Que quando a guarnição foi se aproximando, o suspeito de moto evadiu e o Marcelo adentrou na residência dele deixando cair na entrada uma substância análoga à maconha
; Que foi tentando fazer o acompanhamento dele mas ele pulou o muro da residência para o fundo que dá para uma região de mata, não sendo possível fazer a abordagem dele no dia em questão (...);
Que no caso em questão quando a guarnição passou na rua ambos ficaram olhando para equipe e demonstraram nervosismo e quando nos aproximamos foi visualizado o suspeito jogando o material no chão
; Que foi tentado fazer a abordagem dele mas não foi logrado êxito (...); Que na residência havia mais duas pessoas (...);
Que quando foi visualizado que ele pulou o muro foi chamado apoio de outras guarnições, momento que foi visualizado dentro da residência as duas moças
;
Que foi feito um primeiro contato com elas onde foi possível ver em parte da residência que tinha materialidade de droga, na mesa onde estava a cozinha, que dava acesso ao fundo onde a gente passou
;
Que de fora dava para visualizar material que parecia entorpecentes;
Que indagadas sobre o suspeito, elas falaram que ele residia lá e era de nome Marcelo;
Que questionadas sobre a autoria da droga elas falaram que ele era o responsável pela droga que estava ali
;
Que foi perguntado se teria mais desse material e ela indicou onde que estaria o restando do material;

Que estava guardado em um quarto, tanto a droga, como dinheiro, balança de precisão e outros materiais usados no tráfico
; Que foi relacionado no boletim de ocorrência
caderno de anotações, porções análoga à maconha, balança de precisão, rolo de papel filme e algumas porções de cocaína também
(...);
Que as duas confirmaram que o Marcelo residia na casa e ele era o responsável pelo material encontrado
;
Que elas falaram que ele vendia a droga na residência
(...);
Que elas informaram onde estava o material
(...); Que não foi abordado nenhum usuário fazendo compra de droga;
Que dentro da residência foram localizados outros entorpecentes
;
Que eram várias porções, diversos tamanhos
(...);
Que as porções estavam embaladas, não aparentava ser para uso não
(...);
Que elas informaram que a droga era dele e confirmaram que ele realizada o tráfico no imóvel dele ali
(...).”

Portanto, a busca
domiciliar
foi realizada em face da
existência de diversas denúncias anônimas de tráfico de drogas, o nervosismo e a fuga do apelante ao avistar a viatura policial, inclusive
,
pulando muro,
aliado ao fato de ter
dispensa
do
a droga
e os agentes terem
visualiza
do
entorpecente no interior do imóvel
,
configurando a posse
e depósito
ilegal de substância entorpecente e o evidente estado de flagrância delitiva
,
o que
justifica a violação do domicílio.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

"

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA
–
(...)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

(...)

(
TJ/MT -
N.U 1002735-50.2023.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – I
RRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA E CONTEXTO FÁTICO DENOTA O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA –
(...)
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em violação ao domicílio, eis que foi procedida mediante fundada suspeita.

Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
10/11/2022, p. 11/11/2022).

(...)

(N.U 1007911-34.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca
domiciliar
procedida n
a residência d
o
a
pelante
, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
dia 15 de julho de 2022, por volta das 20h00min, na residência situada à rua Coqueiro Verde, n.º 09, bairro Jardim dos Ipês, na cidade de Cuiabá
/
MT,
o denunciado MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE ARRUDA trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Segundo consta nos autos,
uma equipe do 9° BPM, em rondas pelo endereço supracitado, em razão de ter recebido diversas denúncias sobre a ocorrência do tráfico de drogas naquela região, avistou o denunciado MARCELO AUGUSTO e outro indivíduo em frente da residência de n.º 09, em atitude que foi reputada suspeita, pois os agentes visualizaram uma possível venda de drogas
.

Diante da situação de flagrância, os policiais se aproximaram para realizarem a abordagem, momento em que
o denunciado foragiu para o interior da residência ao mesmo tempo em que deixou cair um invólucro, o qual se tratava de 01 (uma) porção de substância análoga a maconha
; já o outro suspeito, tomou rumo ignorado.

Ao ser realizado o acompanhamento do denunciado pelo terreno da residência, os policiais não lograram êxito em sua detenção, pois ele pulou o muro e adentrou em uma região de matagal, obtendo sucesso em sua fuga.

Logo em seguida foi constatado que
haviam
duas pessoas no interior do imóvel, a companheira do denunciado, Amanda Mirela de Souza Nunes (menor), bem como a madrasta, Sr.ª Cláudia Maria Gomes.
Quando questionadas, ambas informaram que MARCELO AUGUSTO residia no local e que ele realizava a venda de drogas
;
a menor Amanda Mirela ainda apontou onde o denunciado havia escondido o restante dos entorpecentes
.

Continuando a diligência, a equipe localizou no quarto do denunciado, 21 (vinte e uma) porções de substância análoga a maconha, 01(um) copo contendo substância análoga a maconha, 03 (três) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) rolos de plástico filme, 01 (um) caderno com anotações de contabilidade de venda de drogas, conforme fotos acostadas no Id. 107533251, a quantia de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais) e 01 (uma) tornozeleira eletrônica rompida
.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.87018-01, acostado no Id. 117256945, concluiu que as porções apreendidas, sendo
23 (vinte e três) porções de material de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com massa de 375,32 g (trezentos e setenta e cinco gramas e trinta e dois centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal, na forma de resquício, em uma balança eletrônica, de cor branca, marca “SF-400”, funcionando, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA
), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Já 02 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, acondicionada em “trouxa”, pesando 25,57 g (vinte e cinco gramas e cinquenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de ÍONS BORATO (ácido bórico), que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita
.

Em seu termo de declaração, conforme Id. 107533247, Cláudia Maria Gomes, madrasta do denunciado, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e com os entorpecentes apreendidos, alegando não saber sobre a existência de drogas na casa, pois não mora lá.
Explicou que Amanda Mirela disse para a guarnição que MARCELO AUGUSTO vendia drogas, bem como apontou onde estavam os demais ilícitos
.
Por sua vez, em seu termo de declaração, Id. 107533248,
a menor Amanda Mirela de Souza Nunes afirmou que tanto ela quanto a madrasta do denunciado, Sr.ª Cláudia, tinham conhecimento sobre envolvimento dele no tráfico de drogas, confirmando ainda que indicou para os policiais onde estavam os entorpecentes.
No mais, declarou que não comercializava drogas com MARCELO AUGUSTO. Mister destacar que o denunciado MARCELO AUGUSTO foi intimado para comparecer à Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, com a finalidade dele ser ouvido/interrogado pela autoridade policial, contudo, ele não cumpriu a intimação emitida, sendo posteriormente qualificado indiretamente (Id. 116350040).

(...)

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado MARCELO AUGUSTO, verificou-se que ele é REINCIDENTE ESPECÍFICO, posto que registra condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme Executivo de Pena n.º 2001407-29.2022.8.11.0042, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca
.

Com efeito,
as circunstâncias da ação policial, o conhecimento dos agentes de que na região estava ocorrendo o tráfico de drogas, as denúncias recebidas, o momento em que os policiais visualizaram a venda da droga, o ato da fuga, a dispensa de parte do entorpecente, o encontro de maconha e ácido bórico no interior da residência do denunciado, além de petrechos (balança de precisão e rolos de papel filme), dinheiro, sem comprovação de origem lícita, e caderno com características de contabilidade de venda de drogas, somada a declaração da companheira do denunciado, tanto para os policiais quanto para a autoridade policial, afirmando que ele de fato comercializava entorpecentes no local, e ao fato do denunciado ser REINCIDENTE ESPECÍFICO, são fatos que revelam que as drogas apreendidas pertenciam ao denunciado e eram destinadas ao comércio ilícito,

apontando assim, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado...”.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a materialidade
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelo laudo pericial da droga q
ue concluiu que as porções apreendidas, sendo
23 (vinte e três) porções de material de tonalidade castanho-esverdeada
, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com massa de
375,32 g (trezentos e setenta e cinco gramas e trinta e dois centigramas)
, e resquícios do mesmo material vegetal analisado na balança eletrônica, de cor branca, marca “SF-400”, apresentaram resultado positivo para
maconha
.

Além disso, foi constatado a apreensão
02 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, acondicionada em “trouxa
”, pesando
25,57 g (vinte e cinco gramas e cinquenta e sete centigramas), apresentaram resultado positivo para a presença de Íons Borato (ácido bórico)
, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final coadjuvante, com o objetivo de aumentar o
s
lucros da comercialização ilícita.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante

Marcelo Augusto Rodrigues de Arruda
, na
fase judicial,
tentando se eximir das acusações, negou a prática delitiva. Vejamos:

" (...) Que tinha muita gente na casa, não morava só eu, não morava
só o pessoal que falou que a droga era minha
; Que morava mais dois rapazes, mais duas mulheres; Que no dia desse fato tinha bastante gente lá na frente; Que peço que venham provar isso em justiça; Que a polícia chegou dando tiro, todo mundo correu e eu corri; Que tem marca de tiro lá até hoje (...); Que os policiais não eram fardados (...);
Que o invólucro não era meu
; Que tinham dois rapazes lá; Que creio que eram deles;
Que Amanda era ‘ficante’, namorada na época, só ‘ficante’
; Que eu pagava ela para fazer as coisas para mim, lavar roupa; Que ela e minha madrasta fizeram amizade e ela fazia o serviço lá de casa; Que elas me disseram que os policiais ameaçaram elas, que se não falassem que era meu elas iriam presa; Que até bateram na mesa como forma de ameaçar elas; Que sob pressão elas falaram isso; Que o valor encontrado era da minha madrasta; Que o caderno de anotações é porque eu emprestava dinheiro a juros;
Que era tudo anotado para eu não perder o controle dos empréstimos;
Que tenho como comprovar (...); Que nada disso era meu; Que eram seis pessoas que residiam no local (...); Que minha madrasta tinha a casa dele; Que a madrasta era amante do meu pai (....);
Que não é verdade que elas falaram que elas tinham conhecimento que eu comercializa entorpecente e que indicam onde estava a droga, até porque tinha mais gente que morava na casa
(...);
Que eu não sabia que tinha droga na casa
(...); Que ela me disse que os policiais obrigaram ela, que se ela não confessasse, não falasse se quem era, ela iria presa e como eles pegaram minha certidão de nascimento era para ela falar que a droga era minha...
”
.
(
Fase Judicial
-
Apelante Marcelo Augusto Rodrigues de Arruda).

Por outro lado,
conforme já mencionado por ocasião da análise da preliminar,
a fim de comprovar a autoria delitiva, tem-se o depoimento do policial militar
Carlos de Aquino Alves
, o qual
na fase judicial, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas anteriormente.
Vejamos:

“...
que no dia dos fatos estavam em rondas pela região sobre a qual já havia diversas denúncias de tráfico, inclusive, o serviço de inteligência já havia informado que na rua onde se deu a abordagem havia constante movimentação de usuários de
drogas
; que
durante o patrulhamento, a equipe avistou um suspeito em uma moto e o acusado, em frente à residência do mesmo, sendo que ao avistarem a viatura, ambos demostraram certo nervosismo e com a aproximação, o suspeito que estava na moto evadiu e o acusado Marcelo adentrou na residência, momento que deixou cair na entrada uma substância análoga à maconha
;
que foi realizado o acompanhamento do
acusado, o qual pulou o muro da residência
para o fundo que dá para uma região de mata, não sendo possível fazer a sua abordagem
;
que na residência do acusado haviam mais duas pessoas, sendo feito um primeiro contato com elas, foi possível ver que em parte da residência havia mais drogas em uma mesa na cozinha
; (...)
que
as duas mulheres que estavam no interior da casa, as mesmas informaram que o acusado residia no local e que o mesmo realizava a venda de entorpecentes no imóvel
; (...)
elas mostraram onde havia mais substâncias ilícitas, sendo que, realizadas as buscas no local indicado, foi encontrado mais entorpecentes além de balança de precisão, caderno com anotações e valor em dinheiro.
..”
.
(Fase Judicial – Testemunha
Carlos de Aquino Alves
).

No mesmo sentido, foram as declarações
extrajudiciais
da testemunha
Marcos Roberto Pereira
d
e Souza,
policial militar
que também participou da abordagem. V
ejamos:

“(...) Que esta
va
de serviço nesta data, comandando a
G.U
GAP Bravo que em rondas pela Rua Coqueiro Verde, para coibir o grande número de denúncias sobre tráfico de drogas na região do bairro jardim dos ipês,
foi informado pelos policiais da inteligência que relataram que o suspeito Marcelo estaria comercializando droga em frente a sua residência;

Que passaram no local, ocasião em que a equipe visualizou o suspeito Marcelo comercializando drogas com outro individuo, que estava em uma motocicleta
de cor preta;
Que eles ao visualizarem a guarnição, esboçaram nervosismo;
Que a guarnição ao percebendo a situação resolveu realiza a abordagem;
Que o Marcelo se evadiu para dentro da residência deixando cair uma porção de substância análoga a maconha ao solo e o outro suspeito que estava com ele, evadiu do local de moto
;
Que a
G.U
fez acompanhamento do suspeito Marcelo pelo terreno da residência e o mesmo pulou o muro pelos fundos
, muro este que
da
para um matagal não sendo possível alcanç
á
-lo; Que na casa havia as duas suspeitas ora conduzidas,
Que elas foram entrevistadas e disseram que Marcelo reside no local; Que foram questionadas sobre a venda de entorpecente e a suspeita Amanda confirmou a prática no local e informou onde estava escondido restante do entorpecente
.

Que com a indicação dela, foi localizado v
á
rias porções de substância análoga a maconha no quarto do suspeito Marcelo, as quais são semelhantes a que ele deixou cair durante a fuga
;
Que
a droga estava visível em cima de uma estante
;
Que
dentro gaveta estava uma balança eletrônica, rolo de plástico
;
Que
a suspeita Claudia é madrasta do suspeito Marcelo
e também
confirmou a prática de tráfico de drogas no local
(...).”
(Fase Policial – Testemunha
Marcos Roberto Pereira de Souza
– id. 221685151 - Sic
).

E
m que pese o
réu, em juízo,
tenha
neg
ado
a propriedade do entorpecente apreendido, bem como
,
o envolvimento com a prática delitiva
, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações
dos
agentes policiais, que participaram da abordagem,
os quais
foram unânime
s
em afirmar
que
após o acusado
ser visualizado em atitude suspeita no local indicado onde estaria procedendo a venda de drogas, ao
avistar à guarnição,
empreendeu fuga, deixando cair uma porção de entorpecente no trajeto
, que era semelhante a que foi apreendida no interior da residência.

Observa-se, ainda, que eles atestaram que na residência foi
encontrada mais droga
e
no mesmo contexto
, apetrechos utilizados para a comercialização do produto (balança de precisão, rolos de papel filme, caderno com
características de contabilidade de venda de drogas
), além de dinheiro,
tudo comprovando o comércio ilícito no local.

Acresça-se, ainda, que
a companheira do
acusad
o, tanto para os policiais quanto para a autoridade policial, afirm
ou
que ele de fato comercializava entorpecentes no local
.

Vejamos neste sentido, as declarações prestadas,
por
Amanda

Mirela
d
e Souza Nunes
:

“(...) Que é namorada de Marcelo a dois meses; Que após alguns dias de namoro, passou a morar com o Marcelo na casa do pai dele; Que o pai e a madrasta Claudia não moram lá; Que Claudia vai lá de vez em quando ajudar a declarante na limpeza e fica por lá;
Que já era a noite quando a declarante e Claudia estavam nos fundos da casa e Marcelo entrou correndo pulando o muro e fugindo;

Que em seguida entram vários policiais fardados e alguns sem fardas;

Que os policiais entraram na casa e não acharam a droga e perguntaram a declarante e a Claudia onde estava a droga; Que tanto a declarante quanto a madrasta Claudia tem conhecimento que Marcelo vende droga;
Que já aconselharam ele a parar, mas ele continua;
Que a declarante falou para os policiais que a droga estava no quarto de Marcelo e eles foram lá e pegaram a droga e as demais apreensões;
Que não vende droga com o Marcelo; Que tem certeza que a Claudia não vende droga com ele (...).”
. (Fase Policial -
Depoimento extrajudicial
de Amanda Mirela de Souza Nunes - id
.
221685153).

Por sua vez, a
Cláudia Maria Gomes
,
companheira do pai
do acusado,
na fase policial,

confirmou que tinha conhecimento que o apelante procedia a venda de entorpecentes, bem como, que foi
Amanda
quem indicou a
os policiais onde a droga estava escondida e confirmou aos agentes que
Marcelo
praticava o comércio ilícito de entorpecentes na residência
, não mencionando que tenham sofrido qualquer tipo de agressão
. Vejamos:

“...Que estava na área do fundo da casa juntamente com a Amanda, terminando os afazeres, ocasião em que Marcelo passou correndo fugindo, e logo a polícia entrou atirando, mas ele conseguiu fugir
; Que foi a Amanda que disse ao policiais onde havia a droga;
Que não sabia que Marcelo tinha droga em casa;
Que tinha conhecimento que Marcelo vendia droga desde ele foi preso no Bairro Doutor Fabio
; Que a Amanda não tem certeza que a Amanda não tem envolvimento com a droga;
(...)

Que Amanda disse ao policiais que sabia que o Marcelo vendia droga na casa;
...”.
(Fase Policial – De
c
larante Claudia Maria Gomes – id. 22168515
2
)
.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas
policiais
são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia
e estão em consonância com as declarações de
Amanda e Claudia
,
as quais confirmaram que já era de seus conhecimentos a comercialização de entorpecentes por parte do apelante.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas
na maioria
serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Conclusivamente,
conforme já mencionado pelo juiz singular, e
sses depoimentos, seguros e coerentes, somados pelo contexto das apreensões
de
23 (vinte e três) porções de
substância análoga à maconha, pesando
375,32 g (trezentos e setenta e cinco gramas e trinta e dois centigramas)
, e resquícios do mesmo material vegetal analisado na balança eletrônica, de cor branca,
a apreensão
02 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, acondicionada em “trouxa
”, pesando
25,57 g (vinte e cinco gramas e cinquenta e sete centigramas), apresentaram resultado positivo para a presença de Íons Borato (ácido bórico)
, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final coadjuvante, com o objetivo de aumentar o
s
lucros da comercialização ilícita
, a apreensão de
04 (quatro) rolos de plástico filme, 01 (um) caderno com anotações de contabilidade de venda de drogas e R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais)
,
sem comprovação da origem lícita,
são suficientes para sustentar a condenação criminal do apelante por tráfico de drogas
.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – DEPOIMENTO DO USUÁRIO – APREENSÃO DE 223G DE MACONHA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL FILME - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo depoimento do usuário de drogas, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A quantidade de droga apreendida [223g] permitiria a distribuição de, ao menos, 223 (duzentos e vinte e três) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico –
CdE
[Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de
Monitoreo
de Cultivos Ilícitos]; TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar
Bruxel
- 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-
medio
-cigarro-de-maconha).

(...)

A forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias entorpecentes [20 porções de maconha acondicionadas atrás da janela do banheiro e embaixo da pia], somados à apreensão de balança de precisão e papel filme, permitem aferir a destinação mercantil das drogas
(TJMT,
Ap
0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005), por evidenciarem a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

(N.U 0043954-60.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024).
”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006,
ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
(...)

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE
– CONFISSÃO EM JUÍZO – MEIOS DE PROVA IDÔNEOS –
ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006) PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006) – NÃO ACOLHIMENTO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – TIPO PENAL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS
–
(...)
– PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NO SUCESSIVO.

(...)

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policial responsável pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de considerável quantidade de cocaína, maconha e “crack”, dinheiro em espécie, além de balança de precisão com resquícios de entorpecente, sendo o local dos fatos apontado como ponto de venda de drogas),
bem ainda, a confissão em juízo, respaldarem a tese acusatória,
a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33, caput da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelo recorrente.

Eventual reconhecimento da condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

(...)

(N.U 1001894-28.2023.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
. “.

Não se pode olvidar, outrossim, que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, vazado nos seguintes termos:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Por consequência, estando demonstrado, à saciedade, que as drogas apreendidas na casa de
Marcelo
eram de sua propriedade, bem como
,
que se destinavam ao comércio malsão, deve ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII,

do Código de Processo Penal.

Quanto à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário
não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do
a
pelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

QUANTO AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, PORQUANTO
A
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE
TERIAM SIDO
VALORA
DAS
NEGATIVA
MENETE
, SIMULTÂNEA
MENTE
E COM BASE NOS MESMOS ARGUMENTOS.

No que tange
a esta questão, observa-se que a defesa carece
d
e interesse recursal, pois a pena
-
base

foi fixada em seu mínimo legal, conforme ressai do excerto da sentença:

“...
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (
hum
mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo
.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado

não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta
uma condenação
com trânsito em julgado por crime praticado anteriormente ao presente. No entanto, friso que a referida condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar obis in
iden
.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
...”.

Ali
á
s, acerca do tema, eis a jurisprudência:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
(...)
–
PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DO CORRÉU REJEITADOS – PENA-BASE E DE MULTA JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL
– REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O APENAMENTO APLICADO – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS DECORRENTE DO IMPEDITIVO DO INCISO I DO ART. 44 DO CP – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

(...)

Carece de interesse recursal o pleito de redução da pena-base e da pena de multa, quando ambas já foram fixadas em seus mínimos legais, sendo certo que eventual impossibilidade momentânea de pagamento da pena de multa deverá ser
melhor
avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

(...)

(N.U 0001032-33.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023).

NO QUE DIZ RESPEITO A PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Alega a Defesa que o apelante
se enquadra nos requisitos previstos no artigo 33, § 4°, da lei n° 11.343/06, portanto, merece ser agraciado com a diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, ou numa fração superior a 1/6.

Contudo, observa-se que
não
lhe assiste razão
, como já mencionado pelo juízo
a quo
ao prolatar a sentença, conforme excerto a seguir transcrito:

“
Terceira Fase
:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso
,
vejo que o acusado se dedica à atividade criminosa, isto porque
já possui uma condenação transitada em julgado, por fatos anteriores aos ora apurados, consoante o fundamentado na Segunda Fase da dosimetria.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz em práticas delitivas, motivo que enseja na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.
..”.

Com efeito
,
o apelante possui condenação definitiva

anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado
, em 27/06/2022
(SEEU N.U

2001407-29.2022.811.0042
), a caracterizar reincidência
(
devidamente reconhecida na sentença
),
o que
obsta a aplicação da referida causa de diminuição,
de modo que o apelante
não preenche o requisito legal da primariedade e é elemento que demonstra que é contumaz nas práticas delitivas.

Aliás acerca do tema, eis a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
(...)
–
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável ao apelante reincidente, por não preencher o requisito legal da primariedade.

(N.U 0015553-68.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).

NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O DIVERSO DO FECHADO.

Quanto a esta pretensão, t
emos que também
não
procede.

Observa-se que o juiz singular fixou o regime para cumprimento da pena, levando-se em consideração a apena aplicada, bem como, a reincidência específica do apelante, cujo excerto da sentença transcrevo:

“...
Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a reincidência do denunciado, estabeleço o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade.
..”.

Conclusivamente,
tratando-se de réu reincidente e, em face da pena aplicada (06 anos de reclusão),

mantenho o regime fechado

para início de cumprimento da pena, nos termos do art.

33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Nesse sentido, é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
(...)
– ALMEJADO ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) – RÉ REINCIDENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no
art
. 33 do Código Penal.

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente da ré, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.

(N.U 1030593-37.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024